Tribunal: STF
Processo: HC 246515
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 946.237/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia: 



    No dia 08 de junho de 2024, às 19h58, em via pública, na Av. Mauá, 5864, em frente ao Parque do Imigrante, em Sapiranga/RS, os denunciados ROMÁRIO ANTÔNIO TIMM DOS SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE SCHERER, EDUARDO LUÍS DA SILVA SPOLAOR, LEONARDO LUÍS DA SILVA SPOLAOR, DAVID POLICENA, LUCAS SCHNEIDER, WESLEY GABRIEL MONTEIRO e CRISTOFER GABRIEL CERPA CAVALHEIRO tentaram matar a vítima Igor Machado da Silveira. 



    Na ocasião, a vítimas Igor e seu amigo Mikael (vítima dos 2° e 3° fatos) estavam no Parque do Imigrante, quando encontraram os denunciados GUSTAVO, ROMÁRIO e CHRISTOFER GABRIEL e então o denunciado ROMÁRIO provocou a vítima Mikael, perguntando se estaria com medo. Depois disso, os três denunciados foram embora, entrando em um carro. 



    Momentos após, as vítimas Igor e Mikael encontraram os denunciados LUCAS, WESLEY (alcunha Mohamed), EDUARDO, LEONARDO e DEIVID, tendo o denunciado WESLEY provocado a vítima Igor, dizendo que o desmaiaria se não fossem embora. Ato contínuo, iniciou-se uma briga entre os denunciados LUCAS, WESLEY (alcunha Mohamed), EDUARDO, LEONARDO e DEIVID contra as vítimas Igor e Mikael.



    Inicialmente, os denunciados WESLEY, LUCAS, LEONARDO e EDUARDO proferiram socos contra o ofendido Mikael, mas Mikael conseguiu fugir. Após, os denunciados LUCAS, WESLEY (alcunha Mohamed), EDUARDO, LEONARDO e DEIVID passaram a agredir exclusivamente a vítima Igor, investindo contra ele caído ao chão com chutes e pontapés em diversas partes do corpo, além de socos. A vítima Igor até tentou fugir, sem sucesso, quando então chegaram os denunciados GUSTAVO, ROMÁRIO e CHRISTOFER GABRIEL com barras de ferro e madeira, e unindo-se aos demais denunciados, acertaram golpes contra o peito, braço e cabeça de Igor. Durante as agressões contra Igor, os denunciados gritavam "é para matar, é para matar" e o denunciado EDUARDO prometia matar a vítima. 



    Em dado momento, os denunciados foram embora, por acharem que Igor já estivesse morto, mas voltaram quando perceberam que ele ainda estava vivo, dando ainda mais golpes na vítima, que ficou imóvel ao solo. A tentativa de homicídio deixou a vítima Igor com as seguintes lesões e fraturas (evento 71,LAUDO53): 



    [...]



    O crime de homicídio não se consumou porque Igor foi prontamente socorrido e recebeu atendimento médico eficaz. 



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que os denunciados estavam em ampla superioridade numérica, a vítima não conseguiu fugir de todos eles, caiu ao solo e então foi amplamente espancada. 



    O crime foi cometido por motivo fútil, em razão de os envolvidos terem se cruzado e se desentendido sem qualquer motivo esclarecido e relevante. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, julgado prejudicado. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    [...] este writ foi impetrado contra decisão terminativa, monocrática, proferida no Tribunal local, para a qual há previsão legal de interposição de recurso interno a ser submetido ao Colegiado competente, na mesma instância. 



    Ora, ausente a interposição de agravo regimental para submeter a decisão unipessoal e a questão ao órgão colegiado a quo, exaurindo a instância antecedente, não cabe a análise da controvérsia por este Superior Tribunal. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta: Elementos que aportaram os autos demonstram, sem julgamento de mérito, mas para observar a desproporcionalidade da prisão preventiva, que não houve animus necandi. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente